Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704027-39.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA APELADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA, CERC SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, Multiserviços Construção e Conservação Ltda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução de mérito pelo indeferimento da petição inicial, na ação declaratória de nulidade de título executivo extrajudicial. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Defiro o prazo de cinco dias para o recorrente efetuar o pagamento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 10 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e